Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS. PROVA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. VEROSSIMILHANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Se atendida a conclusão lógica entre a causa de pedir e o pedido, deve ser rejeitada a assertiva de inépcia da inicial.
2. As faturas acompanhadas da proposta de prestação de serviços comprovam o efetivo labor. Assim, não comprovado o pagamento pela execução dos serviços, é devida a condenação.
2.1. Não é verossímil que a empresa proponente no contrato deixe de prestar os serviços ofertados, ficando, assim, sem auferir renda pertinente ao seu objeto social, ao passo que o fato negativo alegado pela parte, aceitante da proposta, podia ser demonstrado por documento que questionasse o cumprimento da avença, quiçá constituindo o proponente em mora.
3. Não se apresenta caracterizada qualquer hipótese para a condenação da apelante por litigância de má-fé, porquanto a parte apenas se valeu do instrumento processual que lhe era assegurado na tentativa de alcançar a tutela jurisdicional que entendia devida, embora sem êxito na demanda.
4. Apelação conhecida e não provida.